Tribunal: CARF
Processo: 10840.000192/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
PRESCRIÇÃO. PEDIDO REALIZADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. SÚMULA CARF 91. INAPLICABILIDADE NO CASO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. No caso, uma vez que o pedido foi formulado em janeiro/2006, aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em conformidade com a Lei Complementar n.o 118/2005.
CARF. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da Constituição Federal, determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da mercadoria.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da Constituição Federal, determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da mercadoria.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000192/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.991 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
PRESCRIÇÃO. PEDIDO REALIZADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR
DA
LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
SÚMULA
CARF
91.
INAPLICABILIDADE NO CASO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. No caso, uma
vez que o pedido foi formulado em janeiro/2006, aplicável o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos em conformidade com a Lei Complementar n.o
118/2005.
CARF. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da
Constituição Federal, determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o
preço de venda da mercadoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO IPI.
O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, instituído pela MP 1.991-15/2000 com base no art. 150, § 7o da
Constituição Federal, determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o
preço de venda da mercadoria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000192/2006-10
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.000192/2006-10

Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Trata-se do pedido de restituição formulado em 26/01/2006 relativo a valores
recolhidos a título de PIS e COFINS entre junho/2000 e outubro/2002 no montante de R$
351.841,24 (e-fls. 2/9). Conforme indicado na petição que acompanhou o pedido, a empresa é
varejista de veículos que teria recolhido a maior do PIS e a COFINS na sistemática da
substituição tributária de veículos FORD, com a indevida inclusão do IPI na base de cálculo.
Foram juntadas as respectivas cópias das notas fiscais para cada um dos períodos de apuração
(e-fls. 19/2.095).
Em análise do pedido, foi proferido despacho decisório negando o direito a
restituição, sintetizado nos seguintes termos:
Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — COFINS
Substituição Tributária – Veículos A Instrução Normativa nr. 54/2000 dispõe sobre a
cobrança e o recolhimento pelos fabricantes e os importadores (dos produtos
relacionados no art. 44 da MP nr. 1991-16, de 2000), na condição de contribuintes
substitutos, da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelos comerciantes
varejistas desses produtos .
Legalidade Compete exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação da legalidade de
atos e normas vigentes .
Pagamento a maior ou indevido – Decadência O direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso de prazo de cinco anos contados do pagamento a maior ou
indevido. (e-fl. 2.103)
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.000192/2006-10

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
LEI No 118/2005. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Para pedidos protocolados após a
vigência da Lei no 118/2005, ou seja, 09/06/2005, conforme entendimento do STF,
deve-se considerar o prazo de 5 anos para repetição de indébitos.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IPI. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo do PIS
e da Cofins devida pelos fabricantes ou importadores de veículos, na condição de
substitutos tributários dos comerciantes varejistas, conforme a Medida Provisória no
1.991-15 e reedições, é o preço de venda da pessoa jurídica fabricante, o qual inclui o
IPI cobrado na operação.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. Não é competência da autoridade
julgadora administrativa afastar a aplicação de dispositivos legais por alegação do
contribuinte de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/10/2002
LEI No 118/2005. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Para pedidos protocolados após a
vigência da Lei no 118/2005, ou seja, 09/06/2005, conforme entendimento do STF,
deve-se considerar o prazo de 5 anos para repetição de indébitos.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IPI. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo do PIS
e da Cofins devida pelos fabricantes ou importadores de veículos, na condição de
substitutos tributários dos comerciantes varejistas, conforme a Medida Provisória no
1.991-15 e reedições, é o preço de venda da pessoa jurídica fabricante, o qual inclui o
IPI cobrado na operação.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. Não é competência da autoridade
julgadora administrativa afastar a aplicação de dispositivos legais por alegação do
contribuinte de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fls. 2.122/2.123)
Intimado desta decisão em 31/03/2015 (e-fl. 2.134), a empresa apresentou
Recurso
Voluntário
em
17/04/2015
(e-fls.
2.136/2.144)
alegando
em
síntese
a
inconstitucionalidade da Instrução Normativa RFB 54/2000 ao impor a incidência do IPI na base
de calculo das contribuições. Sustenta, ainda, que cabe ser aplicada a prescrição com base na Lei
Complementar n.o 118/2005, não estando prescrito o pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.000192/2006-10

O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, o despacho decisório traz dois fundamentos autônomos para negar
o direito à restituição pleiteada pela Recorrente: (i) a prescrição/decadência de parte do pedido,
vez que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 168 do Código Tributário
Nacional para o período anterior a 26/01/2001 e (ii) a inexistência do crédito pleiteado, vez que a
inclusão do IPI no cálculo do PIS/COFINS substituição tributária é previsto em lei, não podendo
ser a lei afastada pela Administração Pública.
A Recorrente desde de sua manifestação de inconformidade busca enfrentar esses
fundamentos que, contudo, não merecem qualquer reforma.
Atentando-se primeiramente para a prescrição, observa-se que o sujeito passivo
formulou o pedido de restituição em janeiro/2006, quando já aplicável a previsão e contagem do
prazo pela Lei Complementar n.o 118/2005, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal –
STF em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 566.621.
Com efeito, como identificado na Súmula CARF n.o 91, “ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.” (grifei) No presente caso, o pedido de restituição foi protocolado na Receita Federal
em 26/01/2006, conforme comprovante de recebimento à e-fl. 02 dos autos, sendo, não sendo
aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos mas sim o de 5 (cinco) anos contados do
pagamento indevido, na forma do art. 3o da Lei Complementar n.o 118/2005, que expressa:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada pela Recorrente foi
ultrapassada pelo posicionamento tomado pelo julgado do STF no mencionado RE 566.621, que
expressa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito
era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação
combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora
tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo
reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.000192/2006-10

aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido." (RE 566621, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, julgado em 04/08/2011, Repercussão Geral Mérito DJe-195 DIVULG
10/10/2011 PUBLIC 11/10/2011 - grifei)
Assim, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto, estando
correto o despacho decisório e a r. decisão recorrida ao aplicarem ao presente caso a LC
118/2005, com a prescrição das parcelas anteriores a 26/01/2001.
Por sua vez, o mérito se refere a inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da
COFINS na sistemática da substituição tributária.
Trata-se de questão já analisadas por outras turmas deste Conselho, como se
depreende do Acórdão no 3201-005.919 de 22/10/2019 de relatoria do Conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior, cujas razões de decidir aqui adoto em conformidade com o art. 50, §1o da Lei n.o
9.784/1999:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE VEÍCULO.. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO IPI. O regime de substituição tributária das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, instituído pela MP 1.99115/2000 com base no art. 150, § 7o
da Constituição Federal, determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o
preço de venda da mercadoria.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO IPI. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA
APRECIAÇÃO. O regime de substituição tributária das contribuições para o PIS/Pasep
e Cofins, estabelecido para os comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória
n° 1.99115/2000, não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI devido pelo fabricante na operação de venda.
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE O IPI –SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA – COMERCIANTE VAREJISTA
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.000192/2006-10

Tal matéria encontra-se pacifica e exaustivamente debatida nesse CARF e no Judiciário.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o seguinte entendimento:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, EX VI
DA IN SRF 54/2000. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
FABRICANTES
DE
VEÍCULOS.
COMERCIANTES
VAREJISTAS.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada
considerou correto o entendimento exarado no acórdão recorrido, porquanto em
conformidade com a orientação do STJ de que a exclusão do IPI da base de
cálculo do PIS e da COFINS somente aproveita o contribuinte do aludido
imposto (o fabricante), quando da apuração de seu próprio faturamento, a fim de
efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo mesmo.
2.
Consectariamente, a referida dedução, prevista no artigo 3o., § 2o., I da Lei
9.718/98, não se aplica aos comerciantes varejistas, não contribuintes do IPI,
donde se dessume a legalidade da IN SRF 54/2000. Precedentes: AgRg no REsp.
1.398.030/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.12.2013; AgRg no
AREsp 265.017/MG, de minha relatoria, DJe 13.3.2013.3. Agravo regimental de
MALLON E COMPANHIA a que se nega provimento.(AgRg no REsp
919.497/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS, EX VI DA IN SRF 54/2000. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
FABRICANTES
DE
VEÍCULOS.
COMERCIANTES
VAREJISTAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada considerou
correto o entendimento exarado no acórdão recorrido, porquanto em
conformidade com a orientação do STJ de que a exclusão do IPI da base de
cálculo do PIS e da COFINS somente aproveita o contribuinte do aludido
imposto (o fabricante), quando da apuração de seu próprio faturamento, a
fim de efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo mesmo.
Consectariamente, a referida dedução, prevista no artigo 3o., § 2o., I, da Lei
9.718/98, não se aplica aos comerciantes varejistas, não contribuintes do IPI,
donde se dessume a legalidade da IN SRF 54/2000 (REsp. 870.402/RS, Rel.
Min. LUIZ FUX, DJe 31.03.2008). 2. Tal entendimento está assentado nos mais
recentes julgados desta Corte sobre o tema (AgRg no AREsp. 175.285/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.08.2012; AgRg no AREsp.
165.086/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.06.2012; AgRg no REsp.
802.436/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 14.10.2011). 3.
Inafastável, portanto, a Súmula 83/STJ á espécie, cuja incidência também pode
ocorrer nas hipóteses de interposição de Recurso Especial pela alínea a do
permissivo constitucional (AgRg no Ag 1.113.545/RS, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13.12.2012; AgRg no AREsp. 241.293/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.12.2012; AgRg no AgRg no
Ag 1.339.971/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 27.11.2012). 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 265.017/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/03/2013, DJe 13/03/2013)
Na mesma esteira já se manifestou essa Turma:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/06/2000
a 31/10/2002 PIS E COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DO IPI. O regime de substituição tributária das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, instituído pela MP
1.99115/2000 com base no art. 150, § 7o da Constituição Federal, determinou
que os fabricantes e os importadores de veículos ali mencionados fossem os
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.991 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.000192/2006-10

responsáveis na condição de substitutos tributários por essas contribuições,
devidas pelos comerciantes varejistas art. 44 da Medida Provisória, tendo
como base de cálculo o preço de venda do fabricante. A INSRF 54/2000 não
trouxe inovação ao disciplinar a matéria, explicitou apenas o previsto em lei,
de que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da
mercadoria. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS. BASE DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DO
IPI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA APRECIAÇÃO. O regime de
substituição tributária das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, estabelecido
para os comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória n°
1.99115/2000, não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos
Industrializados
IPI devido
pelo
fabricante
na
operação de
venda.
CONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO. Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Numero da
decisão:3201-005.275 Nome do relator: Leonardo Correia Lima Macedo
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO IPI. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
APRECIAÇÃO.
Não
compete
ao
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
se
manifestar
acerca
da
inconstitucionalidade de normas vigentes. O regime de substituição
tributária das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, estabelecido para os
comerciantes varejistas pelo art. 44 da Medida Provisória n° 1.99115/2000,
não contempla a exclusão do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
devido pelo fabricante na operação de venda. Processo no
13808.002084/200161 Recurso no Voluntário Acórdão no 3201003.020–
2aCâmara/1aTurmaOrdinária. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade Relator.
(grifei)
Assim, a inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática
da substituição tributária decorre de previsão legal, que indica que a base de cálculo é o “preço
de venda”. Previsão esta que não pode ser afastada nessa seara administrativa, em especial em
face da previsão da Súmula CARF 2, segundo o qual “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital